Tribunal: TJSP
Processo: 1004684-48.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
r Municipal no 602/11 que expressamente atrela esse benefício ao regime especial de trabalho dos demandantes, prestando-se à compensação de horas de trabalho extraordinário e à sua inerente periculosidade – Tese recursal afastada – Vale Refeição – Pretensão ao pagamento de vale refeição, supostamente garantido pela legislação local – Rejeição – O artigo 27, da Lei Complementar Municipal no 602/11 estabelece a possibilidade de instituição dessa benesse, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira – Impossibilidade de concreção dessa benesse pela via judicial, sob pena de a um só tempo usurpar as competências típicas dos Poderes Legislativo e Executivo – Linha de intelecção que decorre não só da tríade repartição dos Poderes Republicanos (artigo 2o, da Constituição Federal), como também do agrilhoamento da atividade administrativa ao decantado princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal) – Pretensão afastada – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004684-48.2018.8.26.0477; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Periculosidade

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Guarda Civil do Município da Estância Balneária de Praia Grande – Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade, horas extras, remuneração em dobro por trabalho desempenhado em domingos e feriados, bem como vale refeição – Sentença de improcedência – Insurgência – Descabimento – Impossibilidade de interpolação dos regimes jurídicos, já que servidor e Poder Público

Ementa:
APELAÇÃO – Guarda Civil do Município da Estância Balneária de Praia Grande – Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade, horas extras, remuneração em dobro por trabalho desempenhado em domingos e feriados, bem como vale refeição – Sentença de improcedência – Insurgência – Descabimento – Impossibilidade de interpolação dos regimes jurídicos, já que servidor e Poder Público travam regime jurídico administrativo (STF, ADI no 3395/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.04.06) – Exame dos pedidos deduzidos, que devem ser analisados à luz do regime jurídico administrativo – Pluralidade de verbas que recomenda fundamentação segmentada, no afã de imprimir maior clareza e acuidade à decisão judicial (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) – Horas Extras, Adicional de Periculosidade e Remuneração Dobrada (domingos e feriados) – Rejeição – Demandantes que são submetidos à jornada de trabalho no regime de 12hx36h, compensando-se o dilatado período de labor com alargado espaço de descanso, bem como da contraprestação financeira denominada pela legislação local como Regime Especial de Trabalho – RET – Pelo regime de plantão não se cogita do pagamento dobrado de atividades desempenhadas aos domingos ou feriados, já que inerente às particularidades desse regime de trabalho – Disciplina do artigo 21, da Lei Complementar Municipal no 602/11 que expressamente atrela esse benefício ao regime especial de trabalho dos demandantes, prestando-se à compensação de horas de trabalho extraordinário e à sua inerente periculosidade – Tese recursal afastada – Vale Refeição – Pretensão ao pagamento de vale refeição, supostamente garantido pela legislação local – Rejeição – O artigo 27, da Lei Complementar Municipal no 602/11 estabelece a possibilidade de instituição dessa benesse, conforme a disponibilidade orçamentária e financeira – Impossibilidade de concreção dessa benesse pela via judicial, sob pena de a um só tempo usurpar as competências típicas dos Poderes Legislativo e Executivo – Linha de intelecção que decorre não só da tríade repartição dos Poderes Republicanos (artigo 2o, da Constituição Federal), como também do agrilhoamento da atividade administrativa ao decantado princípio da legalidade (artigo 37, caput, da Constituição Federal) – Pretensão afastada – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.